Tribunal: TJDFT
Processo: 0713022-80.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0713022-80.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAURO FILADELPHO DA SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido retro em face da decisão retro proferida (ID 27078585). Retornem-se os autos à Secretaria da Turma e, oportunamente, quando resolvida a controvérsia em questão, voltem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 29 de julho de 2021, 04:40:56. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator